Tribunal: TJES
Processo: 5000122-21.2022.8.08.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Liminar; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000122-21.2022.8.08.0013

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: JOSE CARLOS MACHADO

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL

N
.º

5000122-21.2022.8.08.0013

APTE
:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

APDO:

JOSÉ CARLOS MACHADO

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TERMO DE OCORRÊNCIA DE INSPEÇÃO (TOI). COBRANÇA UNILATERAL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. NULIDADE DO TOI. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. MANUTENÇÃO DA ABSTENÇÃO DE CORTE E DA IMPOSSIBILIDADE DE NEGATIVAÇÃO. DANOS MORAIS AFASTADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação anulatória, declarando a nulidade do Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI), a inexistência do débito de R$ 16.010,06 e determinando a abstenção do corte de fornecimento de energia elétrica e da negativação do consumidor. O pedido de indenização por danos morais foi afastado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) se o TOI constitui prova suficiente para justificar a cobrança do débito; (ii) se a ausência do consumidor na inspeção invalida o procedimento fiscalizatório; (iii) se é cabível a determinação de abstenção de corte de energia elétrica e de inscrição nos cadastros de inadimplentes; e (iv) se a sentença deve ser reformada para permitir a cobrança do valor impugnado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O TOI, por ser produzido unilateralmente pela concessionária, não constitui prova suficiente para justificar a cobrança do débito, especialmente quando ausente a observância das garantias do contraditório e da ampla defesa, conforme entendimento pacificado pelo STJ e pelo TJES.

A Resolução Normativa ANEEL 414/2010 e sua sucessora, Resolução 1.000/2021, exigem a notificação prévia do consumidor para que possa acompanhar a inspeção, o que não ocorreu no caso concreto, configurando violação ao direito de defesa do usuário do serviço.

A ausência do consumidor no momento da retirada do medidor e a inexistência de comprovação de entrega do TOI reforçam a nulidade do procedimento, tornando inexigível o débito cobrado unilateralmente pela concessionária.

Diante da nulidade do TOI e da inexigibilidade do débito, correta a determinação de abstenção do corte de fornecimento de energia elétrica e da inscrição do nome do consumidor nos cadastros de inadimplentes.

Afastada a indenização por danos morais na sentença, não há necessidade de reformá-la nesse ponto, pois não houve recurso do autor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI), elaborado unilateralmente pela concessionária, não constitui prova suficiente para justificar a cobrança do débito, exigindo-se a observância do contraditório e da ampla defesa.

A notificação prévia do consumidor para acompanhamento da inspeção do medidor é requisito essencial para a validade do procedimento, conforme previsto nas Resoluções ANEEL 414/2010 e 1.000/2021.

A ausência do consumidor na inspeção e a falta de comprovação da entrega do TOI tornam nulo o procedimento e inexigível a cobrança do débito.

Declarada a nulidade do TOI, a concessionária deve se abster de interromper o fornecimento de energia elétrica e de negativar o nome do consumidor em razão do débito questionado.

Dispositivos relevantes citados
: Resolução ANEEL 414/2010, art. 129, §7º; Resolução ANEEL 1.000/2021, arts. 40 a 42 e 252; CPC/2015, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.370.899/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 27.04.2021; TJES, Apelação Cível nº 0000014-60.2020.8.08.0009, Rel. Des. Aldary Nunes Junior, j. 20.07.2023; TJES, Apelação Cível nº 0007517-63.2019.8.08.0011, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 17.05.2023; TJES, Apelação Cível nº 0000578-21.2021.8.08.0036, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, j. 05.06.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL

N
.º

5000122-21.2022.8.08.0013

APTE
:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

APDO:

JOSÉ CARLOS MACHADO

RELATOR:

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, cuida-se de examinar o apelo interposto
por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
, eis que irresignad
a
com a
sentença
proferida pelo
Juízo da
1
ª
Vara
Cível de Castelo
,
que
julgou procedente em parte o pedido inicial formulado por
JOSÉ CARLOS MACHADO
,
nos autos da ação
anulatória que tem como objeto o termo de ocorrência de inspeção e que originou cobrança em seu desfavor
.

PRELIMINAR DE DIALETICIDADE RECURSAL

José Carlos Machado

trouxe em contrarrazões a preliminar
sobre a
ausência de dialeticidade recursal
do apelo interposto
pela EDP
.

Entrementes, tenho por rejeitá-la, de plano, uma vez que inexiste razão para não conhecer do recurso.

A jurisprudência pátria tem reconhecido a possibilidade até mesmo da repetição em segunda instância, daquelas razões trazidas na fase inicial do processo.

Embora, a primeira vista, tal cenário possa conflitar com o primado da cooperação, fato é que no seio jurisprudencial há massivo acervo possibilitando a referida prática, razão pela qual não há como deixar de conhecer do recurso, a menos que ele estivesse tratando de matéria absolutamente diversa da que foi discutida na origem, o que não é o caso.

A propósito, vejamos:

“
[...]2. Segundo iterativa jurisprudência do Colendo STJ, a repetição dos argumentos elencados na peça vestibular ou na contestação não implica, de forma isolada, ofensa ao princípio da dialeticidade, desde que, por certo, as razões da apelação permitam a compreensão do porquê do pedido de reforma. Preliminar rejeitada.[...] (Apelação Cível nº 0002362-32.2017.8.08.0017, Rel. Desª. Subst. Claudia Vieira de Oliveira Araujo, Julgado em 24/03/2023)

Diante dessas razões,
rejeito a preliminar
em comento.

É como voto.

MÉRITO RECURSAL

A

lide analisou os pedidos formulados na inicial, atinentes à abstenção de corte de energia elétrica na unidade consumidora fiscalizada, inclusão de gravame em cadastros de negativação ao consumidor e declaração de irregularidade de confecção do TOI, inexistência do débito cobrado e indenização por danos morais.

D
o dispositivo depreende-se
a confirmação da tutela de urgência concedida no limiar da lide, para que a demandada se abstivesse
de
efetuar o corte da energia elétrica na unidade consumidora do autor, relativamente ao débito em discussão, bem como, de incluir o nome e CPF do requerente nos órgãos de proteção ao crédito.

Em seguida, houve
declaração d
a conduta arbitrária da concessionária na conclusão do Termo de Ocorrência de Inspeção lavrado -
TOI,
quanto à
inexistência do débito apontado na inicial,
no valor d
e R$16.010,06 (dezesseis mil e dez reais e seis centavos), contudo afastada a
responsabilização
pela ocorrência de
danos morais.

Em suas razões,
a
apelante
tece argumentações,
em suma,
sobre
a
regularidade da inspeção realizada,
quanto à
legalidade da cobrança
realizada
e
relativa à
possibilidade de suspensão no fornecimento de energia elétrica,
aduzindo não ter havido caracterização de
dano moral e
tampouco
d
e

prática ilícita
, requerendo reforma da sentença.

E
specificamente, argumenta que
seguiu corretamente a Resolução Normativa ANEEL 414/2010
e sua sucessora,
Resolução 1.000/2021;
que o
TOI foi emitido
com base em provas técnicas
(fotografias, histórico de consumo e relatório técnico)
e que a
ausência do autor na inspeção
não invalida o procedimento
, pois
não há exigência legal de notificação prévia
para inspeções desse tipo.

Explica ainda que
consumidor tem responsabilidade sobre o medidor e seus registros, conforme os
arts. 40 a 42 da Resolução 1.000/2021
e que a mencionada regulamentação
permite a suspensão do fornecimento por débito atual, e o valor cobrado corresponde a
energia efetivamente consumida e não faturada
.

De plano, penso que a sentença não merece qualquer reparo.

Explico. A jurisprudência pátria, mormente desta Corte, é assente no sentido de que o denominado “TOI – Termo de Ocorrência e Inspeção”, emitido pela EDP, é insuficiente para subsidiar a cobrança por ela perseguida, na medida em que a inspeção do medidor é feita de maneira unilateral.

Segundo o Superior Tribunal de Justiça, “
referido termo consiste na produção de prova unilateral por parte da ré, de modo que viola o direito ao contraditório e à ampla defesa, garantidos constitucionalmente, ainda que tenha contado com a assinatura do usuário do serviço de eletricidade.
1
”

Consignou o juízo na sentença que [...]
a ESCELSA não cumpriu com o que determina o artigo 129, §7º da Resolução nº 414 da ANEEL, haja vista que a concessionária não demonstrou ter comunicado o consumidor com antecedência de, pelo menos, dez dias, por escrito, o local, data e hora da realização da avaliação técnica do medidor de energia, para que pudesse exercer o seu direito de defesa administrativa
.

[...]
(
id.9309432
)

V
erifica-se pelo documento acostado
no id.9309387,
denominado
Dados de Avaliação Técnica do medidor,
que
o
consumidor/demandante não esteve presente no momento da averiguação,
momento de

retirada
do equipamento
sob constatação de
fraude
, tampouco
fornecida a via
do TOI
confeccionado (id.9309388)
,
e que gerou, posteriormente, a cobrança questionada, cuja notificação recebida se encontra no
id.9309124.

A
jurisprudência dos Tribunais pátrios, em consonância com o entendimento consolidado pelo STJ,
considera de forma unânime que o TOI não é prova de irregularidade no medidor de consumo,
se
elaborado de forma unilateral.

Não é demais ressaltar que o consumidor é hipossuficiente tecnicamente,
o
que o torna incapaz de impugnar a existência da fraude indicada
pelo agente fiscalizador
ou o valor do consumo recuperado.

Além disso, a Resolução Normativa n. 414/2010 da ANEEL delimita, em seu artigo 129, o procedimento a ser adotado em caso de detecção de irregularidades na instalação do padrão para consumo de energia elétrica, permitindo ainda a realização de todas as providências para caracterização do consumo, dentre elas, a realização de perícia técnica. Confira-se:

Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as
providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§1º A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos: [...]

II –
Solicitar perícia técnica
, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal; [...]

Para além disso, prevê ainda a
Resolução 1.000/2021, mencionada pelo recorrente que:

Art. 252.
A distribuidora deve adotar as seguintes providências na realização da inspeção do sistema de medição
:

I -
emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI
, em formulário próprio, elaborado conforme instruções da ANEEL
e entregar ao consumidor e demais usuários
, conforme art. 591;
2

II -
substituir os equipamentos do sistema de medição de sua responsabilidade que apresentem defeito por desempenho inadequado
, em até 30 dias após a data de constatação do defeito,
informando ao solicitante, por meio auditável,
as informações das leituras do medidor retirado e do instalado;

III - solicitar a substituição ou a correção dos equipamentos do sistema de medição de responsabilidade do consumidor e demais usuários que apresentem desempenho inadequado;

IV -
enviar ao solicitante o relatório da inspeção do sistema de medição, informando as variações verificadas, os limites admissíveis e a conclusão final
;

V -
informar ao solicitante
:

a) a possibilidade de solicitação de verificação do medidor junto ao INMETRO ou órgão metrológico delegado; e

b) os prazos, custos de frete e de verificação e a responsabilidade de pagamento dispostos no art. 254, vedada a cobrança de outros custos;

VI - incluir as marcas de selagem (lacres) nos pontos do sistema de medição em que houve violação; e

VII - em caso de defeito do sistema de medição, proceder a compensação no faturamento, conforme art. 255.

Mas no caso dos autos,
apesar do indicativo de que tenha sido
realizada a
perícia técnica,
a vistoria não ocorreu na presença
do consumidor
,
não há comprovação de que foi notificado da atividade fiscalizadora a ser realizada,
tampouco foi-lhe permitido o exercício
d
o
contraditório.

Tais

conduta
s
v
ão
de encontro
à
normatização
de regência
e violam
o
direito de defesa,
em dissonância ao que dispõe a
legislação de referência
.

Nesse passo, resta constatada a nulidade na elaboração do TOI, que não observou a totalidade das diligências necessárias a comprovar o alegado consumo irregular, previstas na Resolução Normativa 414/2010 da ANEEL e da
Resolução 1.000/2021,
em violação ao contraditório do usuário do serviço.

Nesse sentido destaco conclusões tomadas em análises similares por este egrégio Tribunal. Confira-se, em parte:

[...]
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – MÉRITO – ENERGIA ELÉTRICA – FRAUDE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) - APURAÇÃO UNILATERAL – AUSÊNCIA DE PERÍCIA – COBRANÇA IRREGULAR – RECURSO DESPROVIDO. A hodierna jurisprudência deste Sodalício é assente no sentido que
a inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude
.
(Data: 20/Jul/2023 -
Órgão julgador: Câmaras Cíveis Reunidas - Número: 0000014-60.2020.8.08.0009 - Magistrado: ALDARY NUNES JUNIOR - Classe: APELAÇÃO CÍVEL - Assunto: Indenização por Dano Moral
).

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NULIDADE. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NO MEDIDOR. RETIRADA DO MEDIDOR. COBRANÇAS EM VALOR EXORBITANTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1.
A inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude. Precedentes do TJES
. 2. Sentença mantida. Recurso conhecido e desprovido. (Data: 17/May/2023 -
Órgão julgador: 4ª Câmara Cível - Número: 0007517-63.2019.8.08.0011 - Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Classe: APELAÇÃO CÍVEL - Assunto: Defeito, nulidade ou anulação
).

APELAÇÃO CÍVEL – SUPOSTA FRAUDE NO MEDIDOR DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA – INSPEÇÃO TÉCNICA UNILATERAL – INSUFICIÊNCIA – RESOLUÇÃO ANEEL N. 414/2010 – PRECEDENTES DO ÓRGÃO JULGADOR – OPORTUNIDADE À PRESENÇA DO USUÁRIO NÃO COMPROVADA – COBRANÇA DESPROVIDA DE LASTRO – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS ARBITRADOS – APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA. 1) Encontra-se sedimentada a jurisprudência deste tribunal, em harmonia com precedentes do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que,
sendo negada pelo responsável pela unidade consumidora a violação do medidor de energia elétrica, a inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do TOI - Termo de Ocorrência e Inspeção, não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude
. 2)
Não há prova de que tenha sido franqueada a participação da apelada no procedimento instaurado para aferição do medidor de energia elétrica instalado no imóvel e nem restou descortinado que ocorreu a análise do medidor no laboratório da concessionária de serviço público, muito menos com a presença do usuário, do que se deduz que a alegada fraude foi apurada unilateralmente, isto é, sem oportunizar ao usuário a contestação do resultado mediante solicitação de perícia técnica pelo Órgão Metrológico
.
3)
Por ter sido unilateralmente
elaborado o laudo técnico que confere respaldo à cobrança retroativa de valor supostamente devido a título de refaturamento, sem a realização de perícia técnica do órgão competente vinculado à segurança pública e/ou do órgão metrológico oficial,
não foi suficientemente comprovada pela apelante a alegada fraude no medidor de energia, o que torna inexigível o montante por ela cobrado
.
4) Apelação cível conhecida e desprovida. (Data: 05/Jun/2023 -
Órgão julgador: 4ª Câmara Cível - Número: 0000578-21.2021.8.08.0036 - Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Classe: APELAÇÃO CÍVEL - Assunto: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
).

E
m decorrência, a inserção de seu nome em cadastros de negativação, de forma indevida,
deve ser obstada, o que foi deferido in limine litis, bem como a abstenção no corte do fornecimento de energia,
conforme já delimitado.

Deste modo, é medida que se impõe a declaração da
prática abusiva,
o que ora se confirma
,
bem como
a de
inexistência do débito apontado na inicial,
no valor d
e R$16.010,06 (dezesseis mil e dez reais e seis centavos),
não havendo correção a ser realizada na sentença.

Por fim, q
uanto à
responsabilização
pela ocorrência de
danos morais,
a referente indenização
restou afastada pelo juízo, tornando despicienda qualquer elucubração sobre o tema.

Por todo o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
,
mantendo a r. sentença na íntegra.

Quanto aos honorários, majoro em 2% (dois por cento), a teor do artigo 85, §11, do CPC.

É como voto.

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

1
STJ - AREsp 649672, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Publicado em28/03/2019.

2
Art. 591. Ao emitir o TOI, a distribuidora deve:

I - entregar cópia legível ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, mediante recibo com assinatura do consumidor ou do acompanhante;
e

II - informar:

a) a possibilidade de solicitação de verificação ou de perícia metrológica junto ao INMETRO ou ao órgão metrológico delegado; e

b) os prazos, os custos de frete e de verificação ou da perícia metrológica, e que o consumidor será responsabilizado pelos custos se comprovada a irregularidade, vedada a cobrança de outros custos.

§ 1º É permitida a emissão eletrônica do TOI e a coleta eletrônica da assinatura do consumidor ou daquele que acompanhar a inspeção, devendo a distribuidora garantir a impressão no local ou o envio ao consumidor com comprovação do recebimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto lançado pela douta relatoria.

É como voto.